Tribunal: TJBA
Processo: 8110006-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110006-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRACEMA FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DRISA QUEIROZ DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA DE QUADROS CORREIA, MARIA CAROLINA SANTANA BARBOSA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL ADSTRITA À INOBSERVÂNCIA DA EC 113/2021 QUANTO AO JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, A PARTIR DE 09/12/2021, NA FORMA DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia. O apelante insurge-se tão-somente contra os juros de mora fixados a partir da citação, alegando incompatibilidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, dado o erro na sua denominação como "recurso inominado"; (ii) saber se a aplicação de juros da caderneta de poupança cumulada com a incidência posterior da Taxa Selic configura bis in idem ou violação à EC nº 113/2021, considerando a data da citação.

III. Razões de decidir

3. O erro na denominação do recurso, nomeado como "recurso inominado" ao invés de apelação, configura mero erro material. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, inexistindo erro grosseiro, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade da apelação.

4. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se, como regra geral, o IPCA-E para correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para juros de mora (Temas 810/STF e 905/STJ).

5. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, deve incidir unicamente a Taxa Selic para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

6. Ocorrendo a citação sob a vigência da EC nº 113/2021, descabe a fixação de juros de mora segundo a remuneração da poupança, devendo incidir exclusivamente a Taxa Selic a partir do marco temporal da emenda (09/12/2021), a qual já engloba juros e correção.

IV. Dispositivo

7. Sentença reformada apenas para determinar que
a partir de 09/12/2021, a atualização monetária d
o valor devido pela Fazenda Pública ocorra mediante a incidência da Taxa Selic, na forma da EC n. 113/2021.
Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
8110006-85.2021.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,

IRACEMA FREITAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRLIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.